Tribunal: TJDFT
Processo: 0725388-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. FECHADO. MANUTENÇÃO. A ação revisional objetiva a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir excepcionais erros judiciários, sendo adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas na lei, razão pela qual não constitui, em regra, meio processual adequado para reexame da condenação com fundamento na mudança de entendimento jurisprudencial. É cabível a aplicação do regime fechado para o cumprimento inicial de pena ao réu reincidente condenado a pena igual ou inferior a 4 anos, especialmente quando existentes circunstâncias judiciais negativas.